Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. acidente de trânsito. VEÍCULO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA seguradora. colisão FRONTAL. VERSÕES CONFLITANTES. narrativa da segurada/informante em consonância com as imagens constantes dos autos. indenização devida. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o condutor que der causa a acidente automobilístico fica sujeito à ação regressiva movida pela seguradora, quando essa arcar com os prejuízos decorrentes do sinistro.
2. Nos termos dos artigos 349 e 786 do CC, respectivamente, “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”, de tal sorte que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
3. Apesar de não haver prova cabal sobre a exata dinâmica do acidente, da análise dos depoimentos colhidos nos autos depreende-se que, realmente, a versão apresentada pela segurada, ouvida como informante, no sentido de que o veículo do Réu teria feito uma curva muito aberta e adentrado a contramão, atingido do veículo segurado, afigura-se verossímil, segura e coerente, além de estar em consonância com as fotos que mostram o veículo segurado estacionado no canto da pista em que trafegava (que não possui acostamento), antes da referida curva.
4. Consoante o art. 457, § 2o, do CPC/15, o depoimento prestado por informante possui valor probatório quando em consonância com as demais provas constantes dos autos, como ocorre no presente feito.
5. Por outro lado, a versão do Réu/Apelante fundamenta-se, exclusivamente, no depoimento da testemunha que ele arrolou, que se encontrava no banco do passageiro e não apresentou uma narrativa segura e consistente quanto à dinâmica dos fatos, tendo afirmado, por mais de uma vez, que somente se recorda do veículo segurado vindo na direção dela.
6. Note-se que, embora seja incontroverso que o veículo do Réu/Apelante permaneceu algum tempo no local, até ser guinchado, não foi juntada aos autos imagem do acidente, que poderia facilmente ter sido produzida pelo próprio Réu/Apelante, no local do sinistro, a fim de comprovar a versão apresentada.
7. Registre-se que, em 28/2/2024, imediatamente após o acidente, a segurada lavrou boletim de ocorrência, tendo o Réu/Apelado comparecido à delegacia somente em 8/4/2024, para informar a versão dele sobre a colisão.
8. Ademais, causa estranheza a conduta do Réu/Apelante, pois, conquanto atribua à segurada a culpa pelo acidente, não buscou, em momento algum, o ressarcimento dos danos materiais suportados em decorrência do sinistro, embora não possua seguro veicular e afirme não ter condição financeira sequer para arcar com as despesas processuais.
9. Nesse cenário, depreende-se que resta comprovado o direito da Autora/Apelada, não tendo o Réu/Apelante se desincumbido do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante determina o art. 373, II, do CPC/15.
10. Apelação conhecida e não provida.